Tribunal: TJBA
Processo: 8047839-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047839-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIERRY MARCEL EMILE MAURICE NICODEME

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ESTENOSE VALVAR AÓRTICA GRAVE. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. RISCO CONCRETO À VIDA. RECURSO PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, DETERMINANDO O CUSTEIO INTEGRAL E IMEDIATO DO PROCEDIMENTO TAVI E DOS MATERIAIS CORRELATOS, COM MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação envolvendo plano de saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência, condicionando o custeio do procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) à adoção de providências administrativas adicionais pela operadora.

2.

O agravante, idoso de 69 anos, diagnosticado com estenose valvar aórtica grave, pleiteia o custeio imediato e integral do procedimento indicado por seu médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato e integral do procedimento TAVI e dos materiais correlatos, diante da gravidade do quadro clínico do beneficiário e da negativa ou condicionamento imposto pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Evidenciado o
periculum in mora
, ante o risco concreto e iminente à vida do agravante, portador de estenose valvar aórtica grave, com sintomas progressivos e possibilidade de morte súbita, sendo incompatível com a urgência do caso a imposição de entraves burocráticos ao tratamento.

4. Presente o
fumus boni iuris
, uma vez que o procedimento TAVI encontra-se incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN n. 465/2021, DUT n. 143), revelando-se abusiva a negativa ou limitação de cobertura fundada em diretrizes administrativas, cláusulas restritivas ou argumentos genéricos de equilíbrio atuarial, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso provido para confirmar a tutela de urgência recursal, determinando que a operadora de plano de saúde custeie, de forma integral e imediata, o procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), bem como todos os procedimentos e materiais correlatos indicados pelo médico assistente, mantida a multa diária fixada.

Tese de julgamento:

1.

Configurados o risco concreto à vida do beneficiário e a probabilidade do direito, é devida a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio imediato e integral do procedimento TAVI, incluído no rol obrigatório da ANS.

2.

É abusiva a negativa ou restrição de cobertura de tratamento essencial e urgente fundada em cláusulas contratuais limitativas ou diretrizes administrativas, quando evidenciada a indicação médica e a gravidade do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, 995, parágrafo único, 1.019, I, 537 e 1.026, § 2º; RN ANS n. 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.454.756/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.06.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8011262-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047839-93.2025.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari, em que são partes, como
AGRAVANTE,
THIERRY MARCEL EMILE MAURICE NICODEME
,
e, como
AGRAVADO
,

BRADESCO SAÚDE S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.